Tribunal: TJES
Processo: 5001531-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001531-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
AGRAVADO: FABRICIO FERRAZ DA FONSECA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tendo em vista a juntada equivocada do relatório pertinente ao ID 669636, torno-o sem efeito e, consequentemente, procedo novo lançamento de relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Piúma em face de Fabrício Ferraz da Fonseca, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOSEG e SIEL para apuração de endereço do executado.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que (a) a citação do executado por AR foi frustrada pela ausência de endereço completo, motivo pelo qual é essencial a consulta aos sistemas mais atualizados para apuração, como INFOSEG e SIEL; (b) a citação por oficial de justiça não será frutífera sem o endereço do executado; (c) a execução se processa em benefício do credor, devendo prevalecer o princípio da cooperação para sua adequada consecução.

Sem intimação do agravado, face a ausência de citação em primeiro grau.

Informações do juízo prestadas (Evento 638559)

É o relatório. Mantenha-se em pauta de julgamento do dia 06/10/2020.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 6º do CPC, “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”,
sendo autorizado o magistrado, na consecução dessa cooperação, requisitar informações dos bancos de dados públicos para apuração de endereço ou localização de bens do executado,
conforme revisão do
s
art
igos
256,
§3º,
e 319, §1º,
do CPC/2015.

N
esse sentido, inclusive, já se posicionou esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256). 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

N
esse passo, consignado na certificação dos Correios que a citação restou frustrada em razão da ausência de número da residência do executado. Por sua vez, o município esclareceu que o endereço foi apresentado
tal como

consta do cadastro municipal que, conforme informado pelo próprio juízo de origem, é também o que consta no banco de dados do INFOJUD.

Assim, a indicação adequada do endereço do executado é elemento essencial para o ato citatório, mesmo que procedida a diligência por Oficial de Justiça, de modo que se justi
fica
, portanto, a consulta aos sistemas de dados disponíveis
e atualizados para viabilizar o ato
, entre eles o INFOSEG e SIEL.

Há de se ressaltar que “
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
” (TJ-ES - AI: 00022666020188080056, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para autorizar a consulta aos bancos de dados dos sistemas INFOSEG e SIEL para apuração do endereço do agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. CITAÇÃO POR AR FRUSTRADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6, 256, §3º, E 319, §1º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º do CPC, “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, sendo autorizado o magistrado, na consecução dessa cooperação, requisitar informações dos bancos de dados públicos para apuração de endereço ou localização de bens do executado, conforme revisão dos artigos 256, §3º, e 319, §1º, do CPC/2015.

2. A indicação adequada do endereço do executado é elemento essencial para o ato citatório, mesmo que procedida a diligência por Oficial de Justiça, podendo o magistrado, de ofício ou quando solicitado, proceder a consulta aos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, entre eles o INFOSEG e SIEL;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.